Tribunal: TCU
Processo: 009.519/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Leide Ribeiro Timbo (e-pessoal, inicial, 27.498/2019), recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, no ato impugnado, o destaque da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e transforme-a em "parcela compensatória", que deve ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.523/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.4. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.4.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto as parcelas compensatórias constantes dos proventos da inativa não tiverem sido integralmente absorvidas pelos reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.523/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.4.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 9.3.1), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.5. dar ciência da presente deliberação à interessada e ao órgão de origem.